Tribunal: CARF
Processo: 13603.723324/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.723324/2011-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.179 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que ela possa: (A) Juntar cópia
integral do PAF no 13601.000316/2003-25, no atual estágio em que se encontra; (B) Verificar se o
montante de saldo negativo de IRPJ reconhecido nos autos do PAF no 13601.000316/2003-25
encontra-se pendente de apreciação pelas instâncias recursais administrativas; (C) Caso seja possível
falar em reconhecimento definitivo, a Unidade de Origem deve consolidar todo o valor do saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2002, informar o montante utilizado em eventuais
compensações e se existe saldo remanescente do referido crédito tributário; (D) Caso entenda
necessário, pode a Unidade de Origem intimar o contribuinte a colaborar com a diligência, prestando
informações ou apresentando documentos. Ao final, deverá ser elaborado relatório conclusivo, do
qual o contribuinte deverá ser intimado para, caso queira, se manifestar nos autos no prazo de 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Trata-se de declaração de compensação consignada na PER/DCOMP retificadora
no 20769.51726.260407.1.7.02-1451, transmitida em 26/04/2007, a qual retificou a
PER/DCOMP no 35839.57595.030306.1.3.02-6411, apresentada anteriormente em 03/03/2006.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.723324/2011-33
Fl. 1843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.179 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.723324/2011-33

Na mencionada PER/DCOMP retificadora, o contribuinte informa possuir crédito
tributário oriundo de saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (―IRPJ‖) apurado
no ano-calendário de 2002. Na retificadora, alterou-se o valor do saldo negativo do período para
fazer constar o valor total do período, veja-se ambas as PER/DCOMP’s:
PER/DCOMP retificadora no 20769.51726.260407.1.7.02-1451

PER/DCOMP retificada no 35839.57595.030306.1.3.02-6411

Isso porque o contribuinte também retificou a sua DIPJ, em 13/04/2007, para
aumentar o seu montante de saldo negativo de R$ 35.891.657,00 para R$ 35.919.856,62.
Fl. 1844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.179 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.723324/2011-33

Da análise das DIPJ’s, original e retificadora, constata-se que as alterações
efetuadas no saldo negativo do IRPJ do período são as que se discrimina abaixo:

Em 16/12/2011, emitiu-se o despacho decisório (fls. 367/372 do e-processo) o
qual não homologou a compensação declarada na PER/DCOMP no
20769.51726.260407.1.7.021451. Destaque-se que alguns de seus trechos são de suma
relevância ao caso, razão pela qual seguem abaixo transcritos:
Esclareça-se que o saldo negativo do IRPJ informado na DIPJ original entregue em
30/06/2003 – no da DIPJ 1052062, foi objeto de julgamento no processo
administrativo fiscal 13601.000316/200325.
O saldo negativo do IRPJ apurado na DIPJ original – no 1052062 foi integralmente
reconhecido pela autoridade administrativa. (grifamos)
Ainda nos termos do mencionado despacho decisório (fls. 368 do e-processo), o
montante do crédito alegado, atualizado em 31/12/2002, embora conste das Dcomps’s como R$
40.732.438,04, referente à soma do Saldo Negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do Exercício Financeiro 2003 – Ano Calendário
2002, é na verdade R$ 321.405,41 (Trezentos e vinte e um mil, quatrocentos e cinco reais e
quarenta e um centavos). Isto em função de que a parcela de R$ 40.411.032,63 estar sendo
tratada no processo 13601.000316/200325.
Ao observar o saldo negativo do IRPJ do período informado na DIPJ retificadora
do contribuinte, a Unidade de Origem (fls. 368 do e-processo) considerou que as alterações
promovidas referente Imposto de Renda Retido na Fonte e Imposto de Renda Mensal por
estimativa se confirmam como possíveis e corretas a partir das consultas aos sistemas DIRF e
Sinal06 da SRFB, conforme tela de fls. 214 a 255.
Todavia, com relação retificação referente Imposto de Renda Retido na Fonte por
Órgão Público, cujo valor passou de R$ 351.043,41 (DIPJ original) para R$ 351.846,91 (DIPJ
retificadora), o contribuinte foi intimado a apresentar a documentação que suportasse tal
Fl. 1845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.179 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.723324/2011-33

lançamento, posto que as DIRF’s constantes dos sistemas da Receita Federal não apresentavam a
totalidade dos R$ 351.846,91.
Em 31/10/2011, o contribuinte respondeu a esta intimação sem que fosse
apresentada a totalidade dos documentos, veja-se às fls. 167 do e-processo:

A Unidade de Origem, por sua vez, ao analisar a resposta do contribuinte,
explicou e concluiu o seguinte (fls. 369/370 do e-processo):
A documentação apresentada pelo contribuinte, documentos de fls. 167 a 184,
comprovam retenções na fonte no total de R$ 935.709,81.
Utilizamos para aferir o valor do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica retido por Órgão
Público as informações constantes das DIRF’s apresentadas pelos declarantes em que a
FIAT Automóveis – CNPJ básico 16.701.716 – figura como beneficiário do declarante
no código 6147. Essas informações constam do Portal DIRF da Secretaria da Receita
Federal do Brasil e monta em R$ 1.078.848,81.
Cabe aqui esclarecer que ambos os valores – R$ 935.709,81 e R$ 1.078.848,81
correspondem a 5,85% aplicados sobre a base de cálculo, que no caso do valor
constante do Portal DIRF da SRFB é R$ 19.066.232,37.
Conforme IN SRF 480/04, a alíquota a ser aplicada a título de IRPJ é de 1,2% sobre a
base de cálculo.
Da análise dos documentos apresentados e dos dados constantes dos Sistemas da SRFB
depreende-se que o valor retificado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte por
Órgão Público não se confirma ou justifica, face à falta de elementos que a suportem.
De tal forma que a retificação possível alcançaria um Saldo Negativo de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica no valor de R$ 35.796.804,50 (Trinta e cinco milhões,
setecentos e noventa e seis mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta centavos), assim
composto:

Fl. 1846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.179 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.723324/2011-33

Considerando que a totalidade do Saldo Negativo do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica apurado na DIPJ original – no 1052062, já foi integralmente reconhecido pela
autoridade administrativa no processo 13601.000316/200325, em valor superior ao
acima apurado, não há que se falar em apuração de saldo após retificação da DIPJ.
Em face do despacho decisório que não homologou a sua compensação, o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual alegou em síntese (fls. 385/389
do e-processo):

Fl. 1847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.179 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.723324/2011-33

Fl. 1848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.179 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.723324/2011-33

Como se vê, o principal argumento de defesa do contribuinte é no sentido de que
o crédito utilizado para compensar os débitos declarados na PER/DCOMP no
20769.51726.260407.1.7.02-1451, objeto do presente processo administrativo, já teria sido
reconhecido pela própria Fiscalização nos autos do PAF no 13601.000316/2003-25, oportunidade
na qual foi analisado o saldo negativo do período, tal como informado na DIPJ original.
Fl. 1849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.179 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.723324/2011-33

Isso porque, mesmo após todas as compensações pretendidas no PAF no
13601.000316/2003-25, teria remanescido o crédito no valor de R$337.852,75, resultado da
diferença entre o valor pleiteado nas compensações de R$ 35.553.804,25 e o suposto valor
definitivamente reconhecido no montante de R$35.891.657,00, o qual, aliás, tratar-se-ia de valor
incontroverso e disponível.
Dessa forma, como atesta o próprio contribuinte (fls. 391 do e-processo), no
processo 13601.000316/2003-25, restou definitivamente homologada a parcela do crédito
relativo ao IRRF por órgãos públicos no valor de R$351.043,41, e que, por isso, não é mais o
caso de simplesmente reafirmar o crédito anteriormente reconhecido pela Fiscalização, mas a
ele se acrescer os efeitos das alterações agora homologadas pela Fiscalização (IRRF e IR
estimativa (fls. 392 do e-processo).
Invoca o ―princípio da inalterabilidade‖, com previsão no artigo 142 do CTN, para
defender a impossibilidade de a Unidade de Origem alterar o critério adotado no PAF no
13601.000316/2003-25 para a apuração do saldo negativo de IRPJ.
Em sessão de 26/03/2018, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte (―DRJ/BHE‖) julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos
termos da ementa abaixo transcrita (fls. 462 do e-processo):
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. O reconhecimento de crédito do
contribuinte em face do Fisco da União depende primordialmente da liquidez e certeza
deste crédito, cabendo a respectiva prova ao contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ao se debruçar sobre o valor retificado a título de IRRF por órgão público, origem
da divergência quanto ao montante do direito creditório, conforme apurou a Unidade de Origem,
a DRJ/BHE (fls. 468 do e-processo) conclui o seguinte:
A interessada alega que tal valor já haveria sido aceito anteriormente e que haveria
mudança de critério jurídico em revê-lo neste processo; entretanto, é princípio basilar da
compensação tributária que o direito creditório do contribuinte em face do Fisco da
União seja líquido e certo. Ora, inexistem liquidez e certeza quando o contribuinte não é
capaz de prová-las de modo inequívoco — o que é justamente o caso ora em exame,
tanto por ocasião da análise da Dcomp pela DRF de origem — que resultou na lavratura
do Despacho Decisório em tela — quanto no presente momento processual. A
interessada alega que esse valor já haveria sido reconhecido de ofício, mas é necessário
recordar que ora se trata de um Dcomp retificadora — ou seja, fez-se tabula rasa da
Fl. 1850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.179 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.723324/2011-33

anterior e, por via de consequência, do entendimento a seu respeito por parte do Fisco
federal.
Inconformado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário, no qual
reitera que o pretenso direito creditório já teria sido reconhecido no PAF no 13601.000316/2003-
25. Segundo atesta (fls. 483 do e-processo), o Acórdão recorrido, valendo-se das razões que
embasaram o Despacho Decisório, deixou de tratar desta questão, pois partiu da equivocada
premissa de que o direito creditório vinculado à DCOMP no 20769.51726.260407.1.7.02-1451
seria exclusivamente originário da retificação da DIPJ/2003.
Defende que (fls. 484 do e-processo) o acórdão recorrido desconsiderou por
completo o reconhecimento e a disponibilidade do crédito decorrente do Saldo Negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 2002 nos autos do PTA no 13601.000316/2003-25, o qual é mais
do que suficiente para atender às compensações declaradas nesses autos.
E continua (fls. 485/486 do e-processo):
Como mencionado, no referido PTA foi definitivamente reconhecida a existência
de Saldo negativo de IRPJ no valor de R$35.891.657,00 (crédito informado pela
Recorrente em sua DIPJ original). Devido à sua relevância para o desfecho deste
processo, importa colacionar a conclusão do Despacho Decisório proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Contagem/MG naquele PTA no 13601.000316/2003-
25 (doc. 01 – fl. 98/105):

Cite-se, também, o teor do Acórdão no 09.193 proferido pela DRJ de Belo
Horizonte/MG que, confirmando o direito ao crédito de R$35.891.657,00 a título de
Saldo negativo de IRPJ, julgou a Manifestação de Inconformidade interposta pela
Recorrente parcialmente procedente para reconhecer o Saldo negativo de CSLL no
valor total de R$4.225.353,84 (doc. 01 – fls. 1150/1165):
Relatório
O contribuinte acima identificado protocolizou em 30/04/2003 “Declaração de
Compensação”, mediante a utilização de “Saldo Negativo de IRPJ e CSLL” apurado
no ano calendário de 2002, assim discriminados:
1. R$ 35.553.804,25, a título de saldo negativo de IRPJ;
2. R$ 4.519.375,66, a título de saldo negativo de CSLL.
Fl. 1851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.179 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.723324/2011-33

O crédito utilizado na DCOMP – Declaração de Compensação protocolizada naquela
data importou em R$3.136.820,43.
Considerando a protocolização de novas DCOMPs com a utilização do saldo
negativo de IRPJ e CSLL apurado no mesmo ano calendário, cadastradas nos
processos 13601.000327/2003-13, 13601.000328/2003-50, 13601.000353/2003-33 e
13601.000354/2003-88, estes foram juntados ao processo original, por apensação.
Também foram anexadas ao processo as DCOMPs enviadas eletronicamente, com a
utilização do saldo negativo de IRPJ e CSLL apurados no ano calendário de 2002.
(...)
Então vejamos o crédito utilizado e o reconhecido pela DRF de Contagem:

Apesar do saldo negativo de IRPJ informado pelo valor de R$ 35.553.804,25 na
DCOMP à fl. 02-Volume I, a DRF/Contagem reconhece ao contribuinte o direito à
utilização do saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ/2003, no valor de R$
35.891.657.
(...)
À vista de tudo acima descrito, voto por deferir parcialmente a solicitação do
contribuinte, da seguinte forma:
Reconhecer-lhe o direito a utilização do crédito no valor de R$87.477,13, a título de
saldo negativo de CSLL-ano calendário 2002, além do já reconhecido pela
DRF/Contagem, para homologação de declarações de compensação protocolizadas
com a utilização deste crédito, na forma da legislação vigente.” – Destacou-se.
Contudo, o referido saldo de IRPJ não foi integralmente utilizado pela Recorrente
para compensação dos débitos analisados naquele processo.
Em resumo, o que a Recorrente vem buscando demonstrar nestes autos, é que o crédito
efetivamente reconhecido pela Fiscalização naquela oportunidade, a título de Saldo
Negativo de IRPJ, é superior ao montante de crédito utilizado nas compensações
declaradas e homologadas no próprio PTA no 13601.000316/2003-25, conforme
verificado pela própria DRJ, no trecho transcrito acima.
[...]
Em vista disso, caberia à r. Fiscalização (i) consolidar todo o Saldo Negativo de
IRPJ e apurado no ano-calendário de 2002; (ii) deduzir as compensações já
transmitidas e vinculadas a esse crédito; (iii) e somente assim verificar eventual
ocorrência de sua utilização indevida, o que de fato não ocorreu.
Nesse ponto, registre-se novamente que, justamente para facilitar a análise e
controle pela RFB das declarações de compensação transmitidas pela Recorrente e
vinculadas ao Saldo negativo de IRPJ e CSLL, a Fiscalização emitiu Termos de
Intimação (fls. 455/456) para que a Recorrente consolidasse em um único processo
de crédito o valor total do saldo negativo, ao qual seriam vinculadas Declarações
Fl. 1852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.179 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.723324/2011-33

de Compensação. Trata-se do PTA no 13603.000316/2003-25. Foi, exclusivamente
por esse motivo, que a Recorrente transmitiu a DCOMP retificadora no
20769.51726.260407.1.7.02-1451, na qual fez constar o processo que deu origem ao
crédito a que foi vinculada. (grifamos os dois últimos parágrafos)
Juntou aos autos cópia do PAF no 13601.000316/2003-25 às fls. 538/1835 do e-
processo. Todavia, é preciso ressaltar que, salvo melhor juízo, não consta a cópia integral do dito
processo, o qual já se inicia no volume 03, folhas 429.
Para mais, reitera o argumento a respeito da impossibilidade de alteração do
critério jurídico adotado no PAF no 13601.000316/2003-25, de modo que seria um dever da
Administração confirmar as parcelas de composição do crédito retificadas, bem com pugna para
que seja adotado ao caso o princípio da verdade material.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisitos de admissibilidade,
entendo que o presente recurso voluntário não se encontra em condições de julgamento.
Isso porque, conforme se viu, o cerne dos autos envolve a liquidez e certeza do
direito creditório objeto da PER/DCOMP no 20769.51726.260407.1.7.02-1451, com origem no
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, o qual, todavia, já teria sido informado em
um processo administrativo anterior, PAF no 13601.000316/2003-25, no qual já teria sido
analisado e atestado.
Com efeito, talvez o grande problema da presente compensação tenha decorrido
do fato de a PER/DCOMP em questão não ter sido vinculada à primeira PER/DCOMP, na qual
teria sido informado o crédito original do saldo negativo de IRPJ para o ano-calendário de 2002,
o que muito provavelmente se explique pelo fato de na PER/DCOMP original não ter constado a
informação de que o suposto crédito já teria sido informado em um processo administrativo
anterior, in casu, o PAF no 13601.000316/2003-25.
Caso isso tivesse acontecido teria sido possível consolidar toda a análise do saldo
negativo em um procedimento só, no qual seriam vinculadas as declarações de compensação
posteriores.
Fl. 1853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.179 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.723324/2011-33

Aliás, a referida retificação somente aconteceu após a própria Receita Federal ter
verificado a irregularidade e intimado o contribuinte (fls. 455/456 do e-processo) para que
consolidasse em um único processo de crédito o valor total do saldo negativo, ao qual seriam
vinculadas declarações de compensação. Esse processo de trata-se exatamente do PAF no
13603.000316/2003-25.
Como se percebe, o presente processo encontra-se intimamente relacionado ao
PAF no 13603.000316/2003-25, posto que em ambos a análise do direito creditório pleiteado
envolve a análise da composição do saldo negativo do contribuinte para o ano-calendário de
2002.
O contribuinte, todavia, ao rever a sua apuração, verificou que o montante do
saldo negativo de IRPJ inicialmente pleiteado no PAF no 13601.000316/2003-25, no valor
R$35.891.657,00, estava equivocado, já que o montante correto seria de R$35.919.856,62, tal
como informado em DIPJ retificadora.
Em que pese constar do relatório anteriormente reproduzido, cumpre mais uma
vez demonstrar a retificação feita pelo contribuinte na composição do seu saldo negativo:

Sucede que o PAF no 13603.000316/2003-25, debruçado sobre a DIPJ original,
cujo valor do saldo negativo de IRPJ informado era de R$ R$35.891.657,00, acabou por
reconhecer a existência integral do referido montante.
E como informado pelo contribuinte, do valor total do saldo negativo de IRPJ
reconhecido PAF no 13603.000316/2003-25, no montante de R$35.891.657,00, somente
R$35.553.804,25 foram utilizados para compensar débitos próprios, controlados e homologados
naquele processo administrativo, verificando-se, dessa forma, um saldo remanescente no valor
histórico de R$337.852,75.
Fl. 1854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.179 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.723324/2011-33

Nada obstante, ao analisar o mesmo saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2002, a Unidade de Origem nos autos do presente processo acabou por não
reconhecer a parte do crédito referente aos lançamentos de IRRF por órgão público, o qual teria
sido informado na DIPJ como sendo de R$ 351.043,41, mas foi retificado pelo montante de R$
351.846,91.
O que mais causa espécie é que no PAF no 13603.000316/2003-25 a Unidade de
Origem reconheceu o saldo negativo do IRPJ integralmente, de modo que, indiretamente, atestou
as retenções realizadas por Órgão Público no montante de R$ 351.043,41.
Todavia, nos autos do presente processo, a Unidade de Origem somente
identificou retenções por Órgãos Públicos no montante de R$ 228.794,79, ou seja, em valor
inferior aquele anteriormente analisado e reconhecido pela própria Receita Federal.
Ademais, assevera o contribuinte que remanesceu nos autos do PAF no
13603.000316/2003-25 crédito no valor de R$337.852,75, decorrente da diferença entre o valor
pleiteado para compensações de R$35.553.804,25 e o valor definitivamente reconhecido de
R$35.891.657,00, o qual não foi utilizado nas compensações vinculadas àquele processo.
Como se viu, da PER/DCOMP retificadora no 20769.51726.260407.1.7.02-1451
consta a informação de que o crédito nela pleiteado teria sido informado em processo
administrativo anterior, mais especificamente no PAF no 13601.000316/2003-25, de modo que
eventuais erros materiais no preenchimento tão somente do valor do saldo negativo não deveria
ser suficientes para afastar a análise do direito creditório do contribuinte.
Também é importante ressaltar que não consta dos autos a cópia integral do PAF
no 13601.000316/2003-25, mas tão somente uma parte, a qual foi trazida pelo contribuinte em
sede de recurso voluntário.
A análise do referido processo é de suma relevância para a comprovação da
liquidez e certeza do direito creditório aqui tratado, o qual foi integralmente reconhecido nos
autos em questão.
Dessa forma, em face dos argumentos apresentados pelo contribuinte, é prudente
que o presente processo seja baixado em diligência para que a Unidade de Origem possa:
Fl. 1855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1002-000.179 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.723324/2011-33

(A)
Juntar cópia integral do PAF no 13601.000316/2003-25, no atual estágio
em que se encontra;
(B)
Verificar se o montante de saldo negativo de IRPJ reconhecido nos autos
do PAF no 13601.000316/2003-25 encontra-se pendente de apreciação pelas
instâncias recursais administrativas;
(C)
Caso seja possível falar em reconhecimento definitivo, a Unidade de
Origem deve consolidar todo o valor do saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2002, informar o montante utilizado em eventuais compensações e
se existe saldo remanescente do referido crédito tributário;
(D)
Caso entenda necessário, pode a Unidade de Origem intimar o contribuinte
a colaborar com a diligência, prestando informações ou apresentando documentos.
Ao final, deverá ser elaborado relatório conclusivo, do qual o contribuinte deverá
ser intimado para, caso queira, se manifestar nos autos no prazo de 30 (trinta) dias.
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto acima transcrito.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 1856
DF CARF MF
Documento nato-digital